Tribunal: STF
Processo: HC 268471
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE COM PERDA OU INUTILIZAÇÃO DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado “[...] às penas de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 9 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 2º, inciso III, do Código Penal (Lesão corporal de natureza grave com perda ou inutilização de membro, sentido ou função) e no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (Fuga do local do acidente)”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se a fixação do regime inicial. 

    III. Razões de decidir

    3. Este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.065.146/SP. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.